Tribunal: TJSP
Processo: 2071194-31.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. GRATIFICAÇÃO. Lei n. 6.220, de 23 de maio de 2019, do Município de Pindamonhangaba, que "concede e regulamenta faltas abonadas dos servidores públicos municipais, bem como licença-prêmio após 05 (cinco) anos de efetivo exercício das funções". Agentes públicos celetistas.

INOBSERVÂNCIA DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. Compete à União,

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. GRATIFICAÇÃO. Lei n. 6.220, de 23 de maio de 2019, do Município de Pindamonhangaba, que "concede e regulamenta faltas abonadas dos servidores públicos municipais, bem como licença-prêmio após 05 (cinco) anos de efetivo exercício das funções". Agentes públicos celetistas.

INOBSERVÂNCIA DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. Compete à União, privativamente, legislar sobre direito do trabalho. Não há espaço para a atividade legislativa dos demais entes federativos em matéria trabalhista. Ofensa ao artigo 22, inciso I, da Constituição Federal.

Ressalva apenas quanto à irrepetibilidade dos valores percebidos de boa-fé até a data deste julgamento.

Ação julgada procedente, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000065452
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2071194-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é autor PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, são réus PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA e
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE, COM
RESSALVA. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS
SANTOS,
MÁRCIO
BARTOLI,
FRANCISCO
CASCONI,
RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR
BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO
GODOY,
SOARES
LEVADA,
MOREIRA
VIEGAS,
COSTABILE
E
SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ARTUR MARQUES, LUIS SOARES
DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO E ANTONIO
CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2071194-31.2020.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No 33.550 (processo digital)
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
No
2071194-31.2020.8.26.0000
AUTOR: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
RÉUS:
PRESIDENTE
DA
CÂMARA
MUNICIPAL
DE
PINDAMONHANGABA
E
PREFEITO
MUNICIPAL
DE
PINDAMONHANGABA
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
GRATIFICAÇÃO. Lei n. 6.220, de 23 de maio de 2019,
do Município de Pindamonhangaba, que “concede e
regulamenta faltas abonadas dos servidores públicos
municipais, bem como licença-prêmio após 05 (cinco)
anos de efetivo exercício das funções”. Agentes públicos
celetistas.
INOBSERVÂNCIA
DA
COMPETÊNCIA
LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. Compete à
União, privativamente, legislar sobre direito do trabalho.
Não há espaço para a atividade legislativa dos demais
entes federativos em matéria trabalhista. Ofensa ao artigo
22, inciso I, da Constituição Federal.
Ressalva apenas quanto à irrepetibilidade dos valores
percebidos de boa-fé até a data deste julgamento.
Ação julgada procedente, com observação.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo
Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo, em face da Lei n.
6.220, de 23 de maio de 2019, do Município de Pindamonhangaba.
O autor alega que a Lei Municipal 6.220, de 23 de maio de
2019, que “concede e regulamenta faltas abonadas dos servidores públicos
municipais, bem como licença prêmio após 5 (cinco) anos de efetivo
exercício das funções”, revela-se incompatível com o artigo 144 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2071194-31.2020.8.26.0000 - São Paulo
3
Constituição Paulista ao atribuir os benefícios da licença-prêmio e da falta
abonada aos servidores públicos celetistas. Afirma que o Município, ao
adotar o regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho, não tem
competência para legislar sobre direitos e deveres dos servidores municipais
celetistas. Aduz que a competência para legislar sobre direito do trabalho é
exclusiva da União, nos termos do artigo 22, I, da Constituição Federal.
Acrescenta que a adoção de regime celetista implica o reconhecimento de
vínculo contratual, e não estatutário, com submissão às disposições da
Consolidação das Leis do Trabalho. Cita doutrina e jurisprudência. Ressalta
que nem mesmo a ausência de diploma legislativo expresso editado pela
União autoriza a atuação legislativa municipal, vez que a competência
privativa da União impede a arguição de competência normativa
suplementar. Diz que estão presentes os requisitos para a concessão de
liminar (fls. 1/7).
A liminar foi deferida (fls. 136/137), contra o que foram
opostos embargos de declaração (fls. 166/168), que foram rejeitados (fls.
173/175). Foi interposto agravo regimental (fls. 196/205), ao qual se negou
provimento (fls. 216/219).
Os réus prestaram informações (fls. 149/164 e 184/187).
Intimado, nos termos do artigo 90, § 2o da Constituição
Estadual, o Procurador Geral do Estado deixou de se manifestar (fls. 225).
A douta Procuradoria Geral de Justiça requereu a procedência
da ação (fls. 228/230).
É o relatório.
Pretende o Procurador Geral de Justiça seja a presente ação
“julgada procedente, reconhecendo-se a inconstitucionalidade da Lei no 6.220,
de 23 de maio de 2019, do Município de Pindamonhangaba” (fls. 6).
A Lei Municipal n. 2.058, de 12 de dezembro de 2017, de
Jarinu, que “autoriza a concessão de vale alimentação e estabelece normas
para o fornecimento através de cartões eletrônicos, magnéticos ou outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2071194-31.2020.8.26.0000 - São Paulo
4
oriundos de tecnologia segura e adequada munidos de senha de acesso para
uso pessoal e intransferível aos servidores públicos municipais de Jarinu e dá
outras providências”, assim dispõe:
CAPÍTULO I Faltas Abonadas
Art. 1° Em benefício dos servidores públicos municipais, dos órgãos e
entidades integrantes da Administração Pública Municipal direta e
indireta, além dos motivos enunciados no artigo 131, da Consolidação
das Leis do Trabalho C.L.T., não serão consideradas faltas ao serviço
as ausências dos servidores municipais, que se efetivarem no
mesmo ano civil, em número máximo de 06 (seis), não podendo
ultrapassar 01 (uma) no mês e nem de forma consecutiva.
Parágrafo único. O exercício do direito pelo servidor depende de
comunicação e autorização prévias do superior hierárquico, com
antecedência mínima de 48 horas, que deliberará acerca da
conveniência e oportunidade.
Art. 2° Excepcionalmente, na hipótese de acompanhamento de doença
do filho, do cônjuge ou companheiro e dos pais, mediante atestado
médico e declaração de próprio punho, poderá utilizar as ausências de
forma consecutiva, até o limite estabelecido de 06 (seis).
Parágrafo único. Nas hipóteses previstas no capuz, não se aplica a
autorização prévia de que trata o parágrafo único do Artigo 1 °.
Art. 3° As ausências do servidor público municipal mencionadas nos
artigos anteriores, serão abonadas pelo Secretário Municipal ao qual o
servidor esteja diretamente subordinado em função de sua lotação ou
prestação de serviço.
CAPÍTULO II LICENÇA-PRÊMIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2071194-31.2020.8.26.0000 - São Paulo
5
Art. 4° A cada 05 (cinco) anos ininterruptos de efetivo exercício, o
servidor público terá direito a 03 (três) meses de licença, a título de
prêmio por assiduidade, com o salário do emprego efetivo.
§ 1° Entende-se por salário, para os fins desta lei, o salário base, mais
quinquênio e a média das verbas trabalhistas recebidas nos últimos 5
(cinco) anos, de acordo com o art. 457 da CLT.
§ 2° Em nenhuma hipótese será deferida a conversão da licença-prêmio
em pecúnia.
§ 3° A extinção do contrato de trabalho, por qualquer motivo, não
autorizará o pagamento da licença-prêmio de forma indenizada.
§ 4o VETADO
§ 5° A licença-prêmio será deferida por ato do Prefeito Municipal e o
servidor aguardará em exercício a comunicação da(s) data(s) de sua
fruição.
§ 6° A partir da data do deferimento de que trata o parágrafo anterior,
a licença-prêmio, obrigatoriamente, deverá ser usufruída no prazo
máximo de 05 (cinco) anos.
§7° A licença-prêmio deverá ser usufruída em 01 (um), 02 (dois) ou 03
(três) períodos, a critério da solicitação do servidor e aprovação do
superior hierárquico, a depender da necessidade do serviço.
Art. 5° Não se concederá licença-prêmio ao servidor público que, no
período aquisitivo:
1 - tiver falta injustificada;
II - tiver faltas justificadas em número superior a 30 (trinta) dias;
III - gozar de licenças de caráter médico em número superior a 45
(quarenta e cinco) dias, consecutivos ou não;
IV - sofrer penalidade disciplinar de suspensão;
V - afastar-se sem remuneração em todas as hipóteses.
§ 1° Na data da ocorrência de uma das hipóteses previstas nos incisos
I, II e IV, interromper-se-á a contagem do prazo previsto no caput do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2071194-31.2020.8.26.0000 - São Paulo
6
Artigo 4°. § 2° Na ocorrência das hipóteses previstas nos incisos III e V,
a contagem do prazo previsto no caput do Artigo 4° será interrompida e
se reiniciará após o efetivo retorno do servidor as atividades laborais.
Art. 6o Todos os períodos aquisitivos para as licenças-prêmio
concedidas pela Administração Pública Municipal direta e indireta
serão computadas com data retroativa a 05 (cinco) anos, considerando
a data da promulgação desta Lei.
Art. 7° O regramento desta Lei se aplica aos servidores celetistas e
estabilizados.
Art.8o Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se
as disposições em contrário.
O autor da ação alega que a legislação impugnada ofende o
seguinte dispositivo constitucional federal, aplicável aos Municípios em
virtude do disposto no artigo 144 da Constituição Estadual1:
Constituição Federal
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário,
marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;
[...]
A ação é procedente.
A lei impugnada, ao instituir os benefícios da licença-prêmio e
da falta abonada em prol dos agentes públicos municipais celetistas, deixou
1 Artigo 144 - Os Municípios, com autonomia política, legislativa, administrativa e financeira se
auto-organizarão por Lei Orgânica, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e
nesta Constituição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2071194-31.2020.8.26.0000 - São Paulo
7
de observar a competência do ente federal para tratar do tema.
Compete à União, privativamente, legislar sobre direito do
trabalho. Não há espaço, portanto, para a atividade legislativa dos demais
entes federativos em matéria trabalhista.
Como é cediço, “[o] exercício da competência legislativa
privativa implica o exercício de tal atribuição de forma ampla pelo ente
federativo, razão pela qual ela se dá de forma 'horizontal', ou seja, o ente
federativo competente esgota toda a amplitude normativa sobre o tema,
independentemente de qualquer regulamentação legislativa complementar a
cargo de outro ente federativo, diferentemente, portando, do que ocorre no
exercício da competência concorrente, em que há uma espécie de exercício
'vertical' de competências legislativas, já que se impõe a cooperação e atuação
coordenada dos diferentes entes federativos no seu exercício.” (Ingo
Wolfgang Sarlet, Luiz Guilherme Marinoni, Daniel Mitidiero. Curso de
direito constitucional. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p.
940).
Assim, não poderia mesmo o legislador municipal regular a
relação trabalhista entre a Municipalidade e seus agentes públicos celetistas.
Como bem salientou a douta Procuradoria Geral de Justiça, “A
adoção do regime jurídico celetista implica o reconhecimento de vínculo
contratual, e não estatutário, entre o empregado público e o ente
administrativo, com submissão às disposições pertinentes da Consolidação
das Leis do Trabalho. Assim, a lei local invadiu a competência legislativa
privativa da União para legislar sobre direito do trabalho. Nem mesmo a
ausência de diploma legislativo expresso editado pela União autorizaria a
atuação legislativa municipal, pois aquelas matérias arroladas no artigo 22 da
Constituição Federal são de competência privativa da União, impedindo a
arguição de competência normativa suplementar.” (fls. 230, g.n.).
Neste sentido decidiu recentemente este Colendo Órgão
Especial, ao apreciar caso semelhante:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2071194-31.2020.8.26.0000 - São Paulo
8
Ação direta de inconstitucionalidade. Flórida Paulista. Artigos 80, 91 e
93 da Lei Orgânica Municipal; artigos 23 a 33 da Lei Complementar n.
03/1992 e inteiro teor da Lei n. 531/1966, todas do Município de
Flórida Paulista. Não cognoscibilidade do pedido quanto ao ato
normativo anterior à Constituição do Estado. Lei Orgânica Municipal
que disciplinou aspectos atinentes ao regime jurídico dos servidores
públicos (remuneração, ausências, etc.). Violação à separação de
poderes e à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Causa
petendi aberta. Extensão de direitos e vantagens próprias do regime
estatutário a empregados públicos sujeitos ao regime celetista.
Violação ao pacto federativo e invasão da competência da União para
legislar sobre direito do trabalho. Precedentes deste C. Órgão Especial.
Ação procedente, na parcela conhecida. (TJSP; Direta de
Inconstitucionalidade 2134323-44.2019.8.26.0000; Relator (a): Des.
Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: Órgão Especial;
Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento:
02/09/2020; Data de Registro: 08/09/2020)
Portanto, verifica-se que a lei impugnada ofende o artigo 22,
inciso I, da Constituição Federal, aplicável aos Municípios por força do artigo
144 da Carta Paulista.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por fim, faz-se necessária a ressalva, em observância ao
princípio da segurança jurídica, quanto à irrepetibilidade dos valores
percebidos de boa-fé, enquanto vigente a legislação questionada, visto que
tais verbas possuem natureza alimentar.
Como é cediço,
“no campo do direito positivo merecem citação [como expressões do
princípio da proteção da confiança] as Leis nos. 9.868, de 10.11.1999

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2071194-31.2020.8.26.0000 - São Paulo
9
(processo e julgamento de ação direta de inconstitucionalidade e
declaratória de constitucionalidade), e 9.882, de 3.12.1999
(processo e julgamento de arguição de descumprimento de preceito
fundamental), nas quais o legislador admite expressamente que a
decisão nas referidas ações possa ter eficácia tão somente após o
trânsito em julgado, ou a partir de outro momento, 'tendo em vista
razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social',
mantendo-se, por conseguinte, os efeitos pretéritos da lei declarada
inconstitucional e resguardando-se a confiança depositada pelo
indivíduo na lei editada pelos poderes políticos (Arts. 27 e 11,
respectivamente).” (José dos Santos Carvalho Filho. Manual de
Direito Administrativo. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 40).
Conforme bem explicitado em precedente deste Colendo
Órgão Especial,
“Impõe-se, entretanto, a modulação dos efeitos do julgado, por
razões de segurança jurídica, não 'por desamor ou menosprezo à lei,
mas por ser impossível desconhecer o valor adquirido por certas
situações de fato constituídas sem dolo, mas eivadas de infrações
legais a seu tempo não percebidas ou decretadas' (Miguel Reale, in
'Revogação e Anulamento do Ato Administrativo', Forense, 1968, p.
83).” (Direta de inconstitucionalidade n. 21061-15.2016.8.26.0000
Rel. des. Ferreira Rodrigues j. em 9.11.16 v.u.).
Ante o exposto, julga-se procedente a ação, para declarar a
inconstitucionalidade da Lei n. 6.220, de 23 de maio de 2019, do Município
de Pindamonhangaba, observada a irrepetibilidade dos valores percebidos de
boa-fé até a data da concessão da liminar.
MOACIR PERES
Relator